Tribunal: TJBA
Processo: 8055365-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055365-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UILSON SANTOS BONFIM FILHO

Advogado(s)
:
DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como FABIANA SANTOS SANTANA, RODRIGO MIGNAC SEIXAS

AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência, que visava compelir a seguradora a custear os reparos de danos estruturais em imóvel adquirido mediante financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O Agravante pleiteia a reforma da decisão para obter a concessão da gratuidade e o deferimento da medida liminar.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas consistem em verificar: a) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante; e b) a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a cobertura securitária de forma imediata.

III. Razões de decidir

3.

O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. A renda mensal comprovada pelo Agravante é modesta e se mostra incompatível com o valor das custas processuais, que superam seu salário mensal. A aquisição de imóvel por meio de financiamento de longo prazo no âmbito do SFH, programa destinado a pessoas de baixa e média renda, constitui um elemento que reforça, e não afasta, a presunção de hipossuficiência econômica.

4.

A tutela de urgência deve ser indeferida. Embora o perigo de dano seja evidente, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária. A controvérsia sobre a origem dos danos, a existência de vícios construtivos e a aplicabilidade das cláusulas de exclusão da apólice de seguro demanda dilação probatória, sendo temerária a concessão de medida de caráter satisfativo e de difícil reversibilidade antes da instauração do contraditório e da eventual produção de prova pericial.

IV. Dispositivo

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8055365-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UILSON SANTOS BONFIM FILHO
e como Agravado,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora